Tribunal: TRF3
Processo: 5020018-91.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
489/775)

5020018-91.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5020018-91.2025.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: SUZANA PASTERNAK

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALKER ORLOVICIN CASSIANO TEIXEIRA - SP174465-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ RODRIGUES CORVO - SP18854-A

APELADO: PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL EM SÃO PAULO, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO E DEPÓSITOS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE RECONSTITUIÇÃO CONTÁBIL-TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A impetrante pretende o reconhecimento da inexigibilidade de débitos de imposto de renda inscritos em dívida ativa, sustentando que parte substancial do tributo já teria sido recolhida à alíquota de 15% sobre ganho de capital decorrente da venda de ações da Vicunha Steel S.A., enquanto a diferença de 12,5% teria sido objeto de depósitos judiciais no âmbito de ação ordinária anterior. Alega cobrança em duplicidade decorrente de não aproveitamento administrativo dos pagamentos, possivelmente em razão de erro formal no código DARF.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegada quitação, total ou parcial, do crédito tributário por meio de pagamentos e depósitos judiciais poderia ser reconhecida de plano na via do mandado de segurança ou se a controvérsia demanda dilação probatória incompatível com o rito mandamental.III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração imediata de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória ou reconstrução complexa de fatos controvertidos.

A mera apresentação de comprovantes de pagamentos e depósitos judiciais não resolve a controvérsia quando subsiste debate acerca da correspondência entre valores recolhidos, créditos lançados, exercícios fiscais, critérios de imputação e suficiência das garantias.

A Administração Tributária apresentou apuração indicando insuficiência dos depósitos judiciais em relação aos valores exigidos nos autos de infração, com indicação de diferenças remanescentes e intimação da contribuinte para complementação.

A controvérsia envolve análise técnica acerca do aproveitamento de pagamentos realizados sob códigos DARF específicos, da vinculação a rubricas tributárias, da imputação proporcional dos depósitos e da eventual existência de saldo remanescente após o desfecho da ação ordinária que discutia o regime de tributação da atualização monetária.

A solução da divergência exige reconstrução detalhada do histórico fiscal da contribuinte, com conferência de DARFs, depósitos judiciais, critérios de abatimento e eventual perícia contábil-tributária, providências incompatíveis com a cognição sumária do mandado de segurança.

Nessas circunstâncias, não se verifica ilegalidade patente demonstrável de plano, sendo adequada a conclusão pela inadequação da via mandamental e pela necessidade de utilização de ação cognitiva própria ou defesa em eventual execução fiscal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento: "1. O mandado de segurança não constitui via adequada para discutir a quitação de crédito tributário quando a controvérsia envolve verificação da suficiência de pagamentos e depósitos judiciais, bem como critérios de imputação e aproveitamento administrativo dos valores"; 2. " A inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar de plano a extinção do crédito tributário por pagamento afasta a caracterização de direito líquido e certo e impõe a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CTN, art. 156, I; Lei no 12.016/2009, arts. 23 e 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no MS no 26.265/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 14.03.2023; TRF3, ApCiv no 0000715-36.2012.4.03.6100, Rel. Juiz Fed. Conv. Denise Aparecida Avelar, j. 10.08.2020; TRF3, ApelRemNec no 5001814-10.2018.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho, j. 03.10.2019; TRF3, Ap no 0680418-02.1991.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, j. 05.12.2006.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5020018-91.2025.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: SUZANA PASTERNAK

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALKER ORLOVICIN CASSIANO TEIXEIRA - SP174465-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ RODRIGUES CORVO - SP18854-A

APELADO: PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL EM SÃO PAULO, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Suzana Pasternak contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo, que extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por entender configurada ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita. A sentença consignou que a controvérsia veiculada no writ reproduziria discussão já travada na Ação Ordinária no 0016872-89.2009.4.03.6100, razão pela qual o mandado de segurança não poderia ser utilizado para rediscutir a suficiência de pagamentos e depósitos judiciais relativos ao crédito tributário. Ademais, registrou a inexistência de condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o objeto do mandado de segurança é distinto daquele discutido na ação ordinária, pois nesta se debate apenas a incidência da alíquota de 27,5% sobre a correção monetária, enquanto no writ busca-se impedir a cobrança de valores já recolhidos a título de imposto de renda à alíquota de 15%, cuja quitação teria sido desconsiderada pela Administração Tributária em razão de suposto erro formal no código de recolhimento do DARF. Argumenta que o pagamento extingue o crédito tributário (art. 156, I, do CTN) e que eventual equívoco no preenchimento do código de receita poderia ser retificado administrativamente ou compensado, não legitimando nova cobrança. Defende, ainda, que os atos coatores discutidos no presente processo são distintos daqueles tratados em mandado de segurança impetrado por seu irmão. Ao final, requer a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para apreciação do mérito ou, subsidiariamente, o julgamento imediato da causa pelo Tribunal, com a concessão da segurança.

Em contrarrazões, a União sustenta a manutenção da sentença, argumentando que a verificação da quitação do crédito tributário e da suficiência dos depósitos judiciais demandaria dilação probatória, incompatível com o mandado de segurança, além de afirmar que a controvérsia já se encontra vinculada à ação ordinária em que se discute o crédito tributário.

O Ministério Público Federal manifestou-se no sentido de não intervir no mérito da causa, por se tratar de direito individual disponível sem repercussão social relevante, pugnando pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que passo à análise do seu mérito.

Em 30/06/2005, Clotilde Rabinovich Pasternak celebrou contrato de venda de ações da Vicunha Steel S.A., pelo valor aproximado de R$ 503 milhões, dividido em cinco parcelas anuais. Após o falecimento da vendedora, a operação passou a ser administrada pelo espólio representado por Suzana Pasternak, que recebeu parcelas entre 2006 e 2010. Ao receber as parcelas, o espólio apurou ganho de capital e recolheu IRPF à alíquota de 15%, considerando como base de cálculo o valor principal acrescido de correção monetária contratual.

A Receita Federal, entretanto, entendeu que a atualização monetária das parcelas configuraria rendimento sujeito ao carnê-leão, devendo ser tributada pela tabela progressiva (até 27,5%), separadamente do ganho de capital.

Em 2009, a contribuinte ajuizou a Ação Ordinária no 0016872-89.2009.4.03.6100, visando discutir o regime tributário aplicável à atualização monetária, ocasião em que recolheu 15% a título de imposto sobre o ganho de capital e depositou judicialmente a diferença de 12,5%, correspondente à divergência entre as alíquotas de 15% e 27,5%.

O juízo de primeira instância concedeu tutela suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, reconhecendo que os depósitos garantiam a controvérsia. Posteriormente, foram lavrados autos de infração referentes aos exercícios de 2008, 2009 e 2010, com exigência de valores que a contribuinte reputa já pagos ou garantidos.

Em 2012, foi proferida sentença na ação ordinária, inicialmente favorável ao contribuinte, reconhecendo que a atualização monetária deveria compor a base do ganho de capital. Posteriormente, o TRF3 reformou a decisão em apelação, reconhecendo que a atualização monetária deveria ser tributada pelo carnê-leão (27,5%).

Na sequência, a Receita Federal entendeu que os depósitos judiciais eram insuficientes, exigindo complementação e prosseguindo com a cobrança administrativa dos autos de infração. A contribuinte alegou que parte substancial do imposto (15%) já havia sido recolhida, sustentando que a Administração estaria cobrando novamente valores já pagos, possivelmente por erro no código DARF.

Diante da inscrição em dívida ativa e da cobrança administrativa, a contribuinte impetrou mandado de segurança, no qual alega, em síntese, que os débitos fiscais exigidos por meio da inscrição em dívida ativa no 80.1.25.139225-10 e do processo administrativo no 19515.723102/2012-77 seriam inexigíveis, porque o imposto de renda correspondente já teria sido recolhido, ainda que sob código DARF diverso daquele posteriormente reputado adequado pela Administração.

Afirma a impetrante, ainda, que a ação ordinária anteriormente ajuizada tratava apenas da diferença de 12,5% incidente sobre a atualização monetária das parcelas recebidas, ao passo que o presente mandado de segurança teria por objeto impedir a cobrança em duplicidade dos 15% já pagos.

A União, por sua vez, sustenta a manutenção da sentença ao argumento de que a controvérsia não se resolve com mera leitura dos documentos apresentados, exigindo exame da suficiência dos pagamentos, dos depósitos judiciais, da forma de imputação e do efetivo aproveitamento desses valores pela Administração Tributária, providências incompatíveis com a via mandamental.

O mandado de segurança pode ser utilizado para impedir cobrança de tributo já pago, quando demonstrado documentalmente.

Contudo, a questão devolvida a esta instância não consiste, propriamente, em definir desde logo se a apelante tem razão quanto à quitação do crédito tributário, mas sim em verificar se essa conclusão poderia ser alcançada, de plano, na estreita via do mandado de segurança.

Após o desfecho desfavorável da ação ordinária em que se discutia o regime de tributação da atualização monetária das parcelas, a impetrante passou a sustentar que o crédito tributário exigido pela Administração estaria, ao menos em parte, extinto por pagamentos já realizados e por depósitos judiciais efetuados no curso daquela demanda.

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por entender ausente o interesse processual, em razão da inadequação da via eleita. Assentou o juízo de origem que a controvérsia veiculada no writ reproduziria discussão já travada na Ação Ordinária no 0016872-89.2009.4.03.6100 e, mais do que isso, demandaria reexame da suficiência dos pagamentos e depósitos realizados, providência incompatível com a cognição própria do mandado de segurança.

A insurgência recursal procura afastar tal conclusão mediante a alegação de que o caso envolveria simples desconsideração administrativa de pagamentos já efetuados, por suposto formalismo ligado ao código de arrecadação. Todavia, a leitura integrada da inicial, dos documentos juntados, das informações das autoridades impetradas, da sentença e das contrarrazões revela quadro substancialmente mais complexo.

A impetrante estruturou sua pretensão a partir da narrativa de que, em razão da venda de ações da empresa Vicunha Steel S.A., houve incidência de imposto de renda sobre parcelas recebidas nos anos de 2008, 2009 e 2010, tendo sido recolhidos os valores reputados incontroversos à alíquota de 15%, ao passo que a diferença discutida judicialmente, correspondente a 12,5%, teria sido objeto de depósitos judiciais. Tal linha argumentativa aparece desde a petição inicial e foi reiterada nos embargos de declaração e na apelação.

A inicial veio acompanhada do contrato de compra e venda de ações, comprovantes de depósitos e pagamentos atinentes às parcelas de 2008, 2009 e 2010, decisões judiciais da ação ordinária, autos de infração, documentos dos processos administrativos, pedido de revisão de inscrição em dívida ativa e peças destinadas a demonstrar a tese de que os 15% já haviam sido recolhidos e que apenas a diferença de 12,5% permanecia sub judice.

A impetrante, em peça posterior reproduzida nos autos, apresenta quadro comparativo no qual procura demonstrar a soma entre os valores pagos por DARF e os valores depositados judicialmente, afirmando que a exigência fiscal excederia o montante efetivamente devido. Nesse contexto, a apelante delimita, para os exercícios correspondentes às parcelas discutidas, pagamentos que reputa aptos a extinguir a fração de 15% do imposto, bem como depósitos judiciais que, a seu ver, resguardariam a diferença controvertida.

De igual modo, a apelante insiste em que a própria Receita teria reconhecido a existência de recolhimentos sob o código 4600, alusivo a ganho de capital, e que o litígio atual decorreria do não aproveitamento administrativo desses valores para fins de abatimento ou imputação ao crédito posteriormente exigido.

Ocorre que a simples presença, nos autos, de comprovantes de pagamento e de depósitos judiciais não resolve, por si só, a controvérsia.

O ponto central do litígio não é meramente documental no sentido estrito.

A questão reside em saber se os valores recolhidos e depositados: a) correspondem exatamente aos créditos exigidos nos processos fiscais em discussão; b) foram corretamente vinculados aos exercícios e rubricas tributárias pertinentes; c) são suficientes para afastar, total ou parcialmente, a exigibilidade dos débitos; d) poderiam ou deveriam ser aproveitados administrativamente para abater os créditos lançados; e) dispensariam, ou não, complementação após o desfecho desfavorável da ação ordinária.

E é justamente nesse ponto que a prova pré-constituída deixa de ser linear e se transforma em acervo que demanda cotejo, valoração técnica e reconstrução contábil-tributária.

O que emerge dos autos é disputa acerca da forma de tratamento tributário das parcelas recebidas, da suficiência dos depósitos, da persistência ou não dos efeitos suspensivos anteriormente reconhecidos no processo judicial de origem e, sobretudo, do efetivo aproveitamento dos recolhimentos já realizados.

Os documentos administrativos juntados ao processo são eloquentes em demonstrar que, sob a ótica da Receita Federal, os depósitos judiciais não cobriam integralmente os débitos exigidos.

No processo fiscal no 19515.001948/2010-91, a Receita Federal consignou, em Termo de Intimação no 4.896/2025, que, após decisão favorável à União na ação judicial no 0016872-89.2009.4.03.6100, foi verificada insuficiência dos valores depositados. Especificamente, apontou-se, para o exercício de 2009, auto de infração no valor de R$ 13.965.816,49, contraposto a depósito de principal de R$ 6.351.092,02, indicando diferença de R$ 6.430.123,90 após imputação proporcional. Para o exercício de 2010, registrou-se valor cobrado de R$ 19.291.226,82 e depósito de R$ 8.771.692,60, remanescendo diferença de R$ 10.519.534,22, sobre a qual deveriam incidir acréscimos legais.

Em razão disso, a contribuinte foi intimada a efetuar depósito complementar, sob pena de prosseguimento da cobrança da parte não amparada pelo depósito.

No processo fiscal no 19515.723102/2012-77, o Termo de Intimação no 4.892/2025 também afirma, de forma expressa, a insuficiência dos depósitos. Segundo a Receita, o valor cobrado no auto de infração era de R$ 11.787.290,38, ao passo que o depósito somava o valor de R$ 5.357.166,48, restando diferença de R$ 6.430.123,90, igualmente sujeita à incidência de acréscimos legais, razão pela qual foi determinada a complementação.

Esses documentos são particularmente relevantes porque evidenciam que a Administração não se limitou a negar abstratamente a tese da contribuinte. Ela apresentou, ao menos em sede administrativa, uma metodologia de apuração da insuficiência, com individualização dos processos fiscais, valores cobrados, montantes depositados e diferenças reputadas em aberto.

Em suas contrarrazões a União afirma que a impetrante não atendeu ao pedido de complementação do depósito judicial e que a discussão sobre o aproveitamento dos pagamentos vem sendo tratada à luz das manifestações já prestadas pela Receita e pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

A apelante sustenta que pagou os 15% de imposto de renda sob código de ganho de capital e que a controvérsia verdadeira residiria apenas no não reconhecimento, pela Receita, da aptidão desses recolhimentos para extinguir a fração correspondente do crédito tributário. Defende, em suma, que o código DARF seria mero elemento formal, incapaz de alterar a natureza do tributo recolhido.

Contudo, também aqui a solução não decorre de mera verificação objetiva, imediata e incontroversa.

Os autos revelam discussão específica sobre o “aproveitamento dos pagamentos”, inclusive com referência expressa a despachos administrativos em que se consignou que tal aproveitamento vinha sendo tratado de forma coerente com as informações prestadas pela PFN no processo judicial principal, constando manifestação correspondente às fls. 1.430 a 1.439 do processo no 19515.723102/2012-77.

Ademais, em despacho administrativo posterior, a Receita Federal consignou que a contribuinte não atendeu à intimação para complementação dos depósitos, reputando insuficientes os valores até então existentes e propondo, inclusive, a transferência das parcelas garantidas por depósitos para processos específicos de acompanhamento judicial, ao passo que as parcelas não cobertas permaneceriam nos processos originários para cobrança.

Esse despacho explicita que os processos 19515.001948/2010-91 e 19515.723102/2012-77 seriam desmembrados, permanecendo em cobrança justamente a parte não garantida.

Tal circunstância revela, de maneira inequívoca, que o debate transcende a singela pergunta sobre a existência de recolhimentos.

O que se controverte é a forma de imputação desses pagamentos, a suficiência dos depósitos para fins de suspensão da exigibilidade, a identificação das parcelas efetivamente cobertas e a sobrevivência de saldo remanescente. Tudo isso envolve operações de abatimento, correspondência entre exercícios, incidência de acréscimos legais e eventual desdobramento em processos administrativos diversos.

Em outras palavras, há uma discussão de vinculação e aproveitamento que não se resolve por simples leitura isolada de um ou outro DARF.

Outro dado que reforça a inadequação da via mandamental consiste na imbricação entre o presente writ e a ação ordinária no 0016872-89.2009.4.03.6100.

Conforme reconhecido na sentença recorrida, o cerne da controvérsia reside na tentativa de rediscutir a suficiência dos pagamentos e depósitos realizados no bojo daquela ação, a qual já contava com acórdão do TRF da 3a Região desfavorável ao contribuinte e ainda pendia de desdobramentos recursais.

A documentação administrativa vai na mesma direção.

Os termos de intimação e despachos da Receita vinculam expressamente os autos de infração ao resultado da ação judicial principal, afirmando que, diante do acórdão favorável à União, cessaram os efeitos que antes haviam mantido a suspensão da exigibilidade com base em depósitos não integrais, passando a ser exigido depósito em valor integral para continuidade da suspensão.

É certo que a apelante procura diferenciar os objetos das demandas, sustentando que a ação ordinária versa sobre a diferença de 12,5%, enquanto o mandado de segurança trataria da cobrança dos 15% já recolhidos.

Essa distinção, em tese, não é desprovida de lógica argumentativa. Contudo, no caso concreto, as duas esferas se entrelaçam no ponto decisivo: para saber se o Fisco está cobrando em duplicidade, seria indispensável reconstituir exatamente o que foi pago, o que foi depositado, o que foi aproveitado, o que ficou a descoberto e quais efeitos decorreram do resultado da ação ordinária. E essa reconstrução é incompatível com a cognição sumária e documentalmente linear do mandado de segurança.

A impetrante efetivamente trouxe documentação relevante. Isso, porém, não basta para converter uma controvérsia tecnicamente intrincada em direito líquido e certo demonstrável de plano.

Ao contrário, a própria necessidade de comparar as teses das partes evidencia a ausência da certeza imediata exigida.

A controvérsia envolve reconstrução complexa do histórico tributário, sendo necessário verificar a imputação dos pagamentos, vinculação a exercícios fiscais, suficiência de depósitos, critérios de abatimento, o que demanda análise técnica aprofundada.

De um lado, a contribuinte afirma que os 15% foram pagos, que a diferença de 12,5% foi depositada e que o Fisco pretende cobrar duas vezes o mesmo tributo. De outro, a Receita sustenta que os depósitos são insuficientes, que houve intimação para complementação, que a contribuinte não a atendeu, que os efeitos suspensivos anteriormente existentes cessaram com o resultado do julgamento na ação ordinária e que apenas as parcelas efetivamente cobertas por depósito poderiam ser destacadas, permanecendo em cobrança o saldo restante.

A solução dessa divergência exigiria exame aprofundado do histórico fiscal e judicial da contribuinte, conferência dos DARFs, reconstituição da base de cálculo adotada em cada período, verificação da exata extensão dos depósitos judiciais, análise da imputação proporcional e do critério administrativo de alocação dos valores, bem como eventual perícia contábil-tributária para apurar se, ao final, houve ou não pagamento integral, parcial ou insuficiente do crédito.

Não se trata, portanto, de situação em que a ilegalidade do ato coator se mostre patente, direta e imediata.

Nessas circunstâncias, a conclusão pela inadequação do mandado de segurança se impõe.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO CUMPRIMENTO DO PRAZO DECADENCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A Portaria n. 1.104/GM3/64 não é, por si só, ato de exceção, tendo a Administração Pública o poder-dever de conceder as anistias desde que haja robusta comprovação individualizada de atos de perseguição política, cuidado salutar que interessa a toda a sociedade para pagamentos, resultantes de reconhecimento de anistias políticas, tão somente em casos legítimos.

2. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, não podendo, assim, haver interferência indevida na análise técnico-administrativa, sem a caracterização flagrante de erro, que poderia justificar, excepcionalmente, uma tomada de decisão substitutiva.

3. Não comprovação de propositura da presente ação constitucional dentro do prazo de 120 dias, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

Agravo interno improvido.

(STJ. AgInt no AgInt no MS n. 26.265/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. A apelante impetrou mandado de segurança no intuito de obter provimento jurisdicional que determine a consolidação dos débitos objeto do REFIS, referentes às inscrições n° 80.6.08.011776-74, 80.6.06.140258-31 e 80.7.06.033396-9, e por fim, o reconhecimento da quitação dos mencionados débitos.

2. Há questão de fato controvertida nos presentes autos, o que impede o conhecimento do mandado de segurança. A aferição da veracidade das alegações da impetrante demanda dilação probatória.

3. Falta à presente impetração um dos pressupostos específicos do mandado de segurança, a saber: a demonstração de plano dos fatos alegados na inicial mediante prova pré-constituída, o chamado “direito líquido e certo".

4. O mandado de segurança possui rito especial, marcado pela celeridade, não se admitindo dilação probatória.

5. Processo extinto, sem resolução do mérito, de ofício, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

6. Recurso de apelação prejudicado."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000715-36.2012.4.03.6100, Rel. Juiz Federal Convocado DENISE APARECIDA AVELAR, julgado em 10/08/2020, Intimação via sistema DATA: 12/08/2020)

PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - VIA INADEQUADA ANTE A IMPERATIVA PRODUÇÃO PROBATÓRIA - MANTIDA A R. SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. A pretensão da impetrante, em face da resistência da impetrada, exige a realização de prova técnica. Assim, capital ao debate produção de provas incompatível com a via eleita, em cuja instrução a se satisfazer o mandado de segurança diante de controvérsias puramente jurídicas ou, quando muito, fático-documentais.

2. De rigor o improvimento à apelação, mantendo-se a r. sentença, que declarou extinto o feito, por inadequada a via utilizada, sem reflexo sucumbencial diante da natureza do instrumento agitado, oportunamente valendo-se a parte recorrente, em o desejando, das vias ordinárias, art. 15, Lei 1.533/51.

3. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001814-10.2018.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 03/10/2019, Intimação via sistema DATA: 07/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DEPENDENTE DE PROVA. INVIABILIDADE DO MEIO PROCESSUAL ELEITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança é ação de rito sumário e estritamente documental, não admitindo qualquer espécie de dilação probatória.

2. Não demonstradas, na totalidade, as alegações de fato formuladas na inicial do mandado de segurança, evidencia-se a inadequação da via processual eleita e, por conseguinte, merece confirmação a sentença de indeferimento liminar da petição inicial.

3. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 159025 - 0680418-02.1991.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 05/12/2006, e-DJF3 Judicial 2 DATA:24/09/2009 PÁGINA: 250)

Se a parte pretende desconstituir a cobrança fiscal, discutir a extinção do crédito por pagamento, infirmar os critérios administrativos de aproveitamento dos recolhimentos, demonstrar a suficiência dos depósitos e questionar o saldo remanescente exigido, deverá fazê-lo em ação cognitiva própria, apta a admitir dilação probatória, ou, se for o caso, em sede de defesa contra futura execução fiscal.

A via estreita do mandado de segurança não comporta a reconstrução analítica do histórico de pagamentos referentes aos exercícios de 2008, 2009 e 2010, a reclassificação de vínculos de DARF, a confrontação entre valores lançados e valores efetivamente imputados, nem a aferição da suficiência ou insuficiência dos depósitos após o desfecho, ainda que parcial, da ação ordinária principal.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a ausência de interesse processual por inadequação da via eleita, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto, deve ser negado provimento ao recurso de apelação, nos termos fundamentados.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO E DEPÓSITOS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE RECONSTITUIÇÃO CONTÁBIL-TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A impetrante pretende o reconhecimento da inexigibilidade de débitos de imposto de renda inscritos em dívida ativa, sustentando que parte substancial do tributo já teria sido recolhida à alíquota de 15% sobre ganho de capital decorrente da venda de ações da Vicunha Steel S.A., enquanto a diferença de 12,5% teria sido objeto de depósitos judiciais no âmbito de ação ordinária anterior. Alega cobrança em duplicidade decorrente de não aproveitamento administrativo dos pagamentos, possivelmente em razão de erro formal no código DARF.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegada quitação, total ou parcial, do crédito tributário por meio de pagamentos e depósitos judiciais poderia ser reconhecida de plano na via do mandado de segurança ou se a controvérsia demanda dilação probatória incompatível com o rito mandamental.III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração imediata de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória ou reconstrução complexa de fatos controvertidos.

A mera apresentação de comprovantes de pagamentos e depósitos judiciais não resolve a controvérsia quando subsiste debate acerca da correspondência entre valores recolhidos, créditos lançados, exercícios fiscais, critérios de imputação e suficiência das garantias.

A Administração Tributária apresentou apuração indicando insuficiência dos depósitos judiciais em relação aos valores exigidos nos autos de infração, com indicação de diferenças remanescentes e intimação da contribuinte para complementação.

A controvérsia envolve análise técnica acerca do aproveitamento de pagamentos realizados sob códigos DARF específicos, da vinculação a rubricas tributárias, da imputação proporcional dos depósitos e da eventual existência de saldo remanescente após o desfecho da ação ordinária que discutia o regime de tributação da atualização monetária.

A solução da divergência exige reconstrução detalhada do histórico fiscal da contribuinte, com conferência de DARFs, depósitos judiciais, critérios de abatimento e eventual perícia contábil-tributária, providências incompatíveis com a cognição sumária do mandado de segurança.

Nessas circunstâncias, não se verifica ilegalidade patente demonstrável de plano, sendo adequada a conclusão pela inadequação da via mandamental e pela necessidade de utilização de ação cognitiva própria ou defesa em eventual execução fiscal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento: "1. O mandado de segurança não constitui via adequada para discutir a quitação de crédito tributário quando a controvérsia envolve verificação da suficiência de pagamentos e depósitos judiciais, bem como critérios de imputação e aproveitamento administrativo dos valores"; 2. " A inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar de plano a extinção do crédito tributário por pagamento afasta a caracterização de direito líquido e certo e impõe a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CTN, art. 156, I; Lei no 12.016/2009, arts. 23 e 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no MS no 26.265/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 14.03.2023; TRF3, ApCiv no 0000715-36.2012.4.03.6100, Rel. Juiz Fed. Conv. Denise Aparecida Avelar, j. 10.08.2020; TRF3, ApelRemNec no 5001814-10.2018.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho, j. 03.10.2019; TRF3, Ap no 0680418-02.1991.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, j. 05.12.2006.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação. Foi juntada aos autos sustentação oral gravada/midia, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão